Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. O Embargante repisa em seu recurso argumentos concernentes ao mérito. No entanto, no acórdão embargado, foi ratificado o entendimento do Juízo a quo de ausência de interesse de agir, pois: i) ainda está em curso ação de anulação de testamento, a qual, se julgada procedente, vai manter os filhos do Apelado como herdeiros e, consequentemente, a cobrança de alugueis e/ou pretensão de desocupação também deverão ser direcionadas a eles em litisconsórcio; e ii) está em curso ação de inventário, na qual o interessado pode pleitear ou a desocupação do imóvel pelos outros herdeiros ou o pagamento de aluguel.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.